Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO POR CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR DE EMPREGO. RESTAURANTE. LOCAL EVENTUALMENTE FREQUENTADO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES. FUNÇÃO DE COZINHEIRO. ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTE INTERNAS. AUSÊNCIA DE CONTATO COM O PÚBLICO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA. DECISÃO REFORMADA.
1. O cumprimento de uma pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do preso, sendo uma delas, o trabalho.
2. Em se tratando de concessão de benefícios externos, compete ao magistrado a análise das particularidades de cada situação, de forma a equilibrar o direito de reinserção do apenado na sociedade com o resguardo da segurança da sociedade, em especial dos mais vulneráveis.
3. Não se pode impedir a concessão de trabalho externo, sob o único fundamento de que se trata de condenado por crime sexual contra vulnerável e o estabelecimento possa a vir ser frequentado por crianças e adolescentes, quando constatado que a proposta particular de emprego em restaurante descreve que as atividades a serem desempenhadas pelo reeducando, na função de cozinheiro, serão exclusivamente internas e sem contato direto com o público. Entendimento em contrário limitaria muito as oportunidades de trabalho do apenado, que não possui anotações disciplinares no decorrer da pena já cumprida, com sensível prejuízo para a sua ressocialização.
4. Agravo em execução penal conhecido e provido.